Tribunal: STF
Processo: ARE 1559695
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Sergipe, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO DO EXCIPIENTE – MATÉRIA ACERCA DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA MORATÓRIA APLICADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DÉBITO DECORRENTE DE ICMS – APLICAÇÃO DE MULTA DE 25% EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO LEGAL – REDUÇÃO PARA 20 % - INAPLICABILIDADE DO RECENTÍSSIMO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 736090 (TEMA 863 - DISCRÍMEM QUE SE JUSTIFICA NA MEDIDA EM QUE OS PRESENTES AUTOS VERSAM SOBRE MULTA MORATÓRIA, E NÃO SOBRE MULTA QUALIFICADA) - PRECEDENTE DO STF E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO CONTRIBUINTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento nº 202400751842, 1ª Câmara Cível, Rel. Juíza Angélica Garcia Moreno Franco, j. 13.12.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, mas, tão somente limitou-se a afirmar que:



    “Em observância ao art. 102, §3º da CF, regulamentado pelo art. 1035, §3º do CPC, resta atendido o requisito da repercussão geral, pois o recurso impugna acórdão que contraria explicitamente norma Constitucional, como já exposto. No caso em tela, vemos que a discussão vai além da esfera das partes, vez que a desconsideração do procedimento adotado pelo Estado de Sergipe para a aplicação de multa fiscal no limite de 25% do valor do imposto, viola totalmente os dispositivos constitucionais, tendo em vista que a sua manutenção pode afetar diversos Processos Administrativos Fiscais de responsabilidade da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado de Sergipe – SEFAZ/SE. Sendo assim, analisar o apelo extraordinário significa garantir a isonomia processual e a coerência do ordenamento no tocante ao respeito às normas constitucionais, além de garantir que o Estado responda através do erário somente no tocante ao determinado na lei.” (eDOC nº 240).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque a controvérsia gira em torno da definição fática-probatória acerca da natureza jurídica da multa existente no caso em tela, se de caráter moratório ou punitivo. Este Supremo Tribunal Federal assentou que “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%” (ARE 938.538-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2016).



    Ainda que assim não fosse, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual . Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1.487.410-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.08.2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA 279/STF. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 582.461/SP com repercussão geral reconhecida, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que a Taxa Selic se trata de índice oficial, motivo pelo qual sua aplicação não contraria qualquer preceito constitucional. 2. Diante das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, não se pode afirmar com exatidão o montante da punição aplicada à ora agravante, nem deliberar acerca do caráter confiscatório da multa demandaria essencialmente o exame do acervo probatório constante dos autos, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 279/STF ao caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 684.671-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2015)



    “Direito tributário Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Acolhimento de exceção de pré-executividade. Honorários advocatícios. Lei nº 10.522/2002. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que deixou de fixar honorários advocatícios diante do acolhimento da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1488976 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente